Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-29.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
2. A prolação de sentença sem oportunizar a produção de provas relevantes para o deslinde das questões controvertidas (art. 355, I, CPC), não lhe é dado julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial sob a justificativa de ausência de provas.
3. Extrai-se dos autos que a produção de prova visava demonstrar a devolução das mercadorias recebidas (peixes frescos), por estarem impróprias ao consumo, e, assim, afastar a cobrança dos valores indicados nas notas fiscais. Desse modo, considerando que a prova tinha a finalidade de apurar informações necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados na contestação, o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da autora.
4. Apelação provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Unânime.